Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ALVES BATISTA em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Deixou de efetuar o preparo, razão porque foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a juntada de cópia da petição de impugnação à penhora, contracheques e declaração de imposto de renda da recorrente (ID 79115001 e seguintes). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 78600465. Não obstante a oportunidade para regularizar o vício formal, a agravante limitou-se a juntar documentos e sem comprovar o preparo. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator